Tribunal: STF
Processo: ARE 1344247
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO QUALIFICADA - NULIDADE DA DENÚNCIA - INOCORRENCIA - INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1° DO ART. 180 DO CÓDIGO PENAL - AFASTAMENTO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DOSIMETRIA - PENA - BASE - PERSONALIDADE - SÚMULA N° 444 DO STJ - AUMENTO DO VALOR DIA-MULTA - ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - INVIABILIDADE - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. A denúncia não é inepta se limita temporalmente os fatos e descreve, de maneira clara, a conduta típica perpetrada pelo acusado, assegurando-lhe a ampla defesa. A pena cominada à forma qualificada da receptação é justificada pela maior gravidade do comportamento, admitindo-se como elemento subjetivo tanto o dolo direto como o eventual. Elementos probatórios demonstrando que o agente deveria saber a origem ilícita dos objetos que tinha em depósito e expôs à venda sustentam sua condenação nas sanções do art. 180, § 1°, do Código Penal. Um juízo de probabilidade, por mais robusto que se apresente, não legitima, na esfera penal, a certeza absoluta para justificar a resposta punitiva, em face do consagrado principio do in dubio pro reo. Por conseguinte, deve ser mantida a absolvição do denunciado quanto à imputação insuficientemente evidenciada. Observada a vedação da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, não há como ser negativamente ponderada a circunstância judicial da personalidade. O valor do dia -multa deve ser majorado quando demonstrada a maior capacidade econômica do denunciado. Apelação da defesa conhecida e parcialmente provida, para afastar a circunstância judicial da personalidade, mantendo, todavia, a pena inalterada. Apelação do Ministério Público conhecida e parcialmente provida, para majorar a reprimenda pecuniária imposta.”



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 5°, incisos XLVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada em precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral (Temas 339 e 660), quanto à alegada violação aos arts. 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    Assim, não conheço do recurso quanto aos capítulos acima mencionados. 



    No mais, verifico que o Tribunal a quo, ao decidir a questão acerca da dosimetria da pena imposta, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, principalmente o Código Penal. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013). 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 935186-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/5/16).



    Cumpre registrar, ainda, que este Supremo Tribunal Federal, no exame do AI nº 742.460/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral de questões relativas à dosimetria de pena, em virtude de sua natureza infraconstitucional. 



    Confira-se a ementa do caso paradigma: 



    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional” (DJe de 25/9/09 - grifei). 



    Por fim, ainda que superados os óbices referidos, anoto precedentes desta Corte contrários à pretensão do recorrente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ART. 180 , § 1º , DO CÓDIGO PENAL – CONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE nº 1.161.925-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19/3/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA. PRECEITO SECUNDÁRIO DO § 1º, ART. 180, CP (CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA). DESPROPORCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA. OPÇÃO LEGISLATIVA NO COMBATE AO CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Efetivamente, o Tribunal de origem, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao recurso defensivo com fundamento no § 1º, art. 180 do Código Penal (receptação qualificada) e no art. 385 do Código de Processo Penal. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que eventuais ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Precedentes. 3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidou o entendimento de que o preceito secundário disposto no § 1º do art. 180 do Código Penal não ofende ao princípio da razoabilidade ou proporcionalidade, porque se trata de opção legislativa no combate aos crimes contra o patrimônio, apenando com maior severidade aqueles infratores comerciantes ou equiparados que dão destinação variada ao produto de crimes, não competindo ao Poder Judiciário interferir nessas escolhas. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.054.843-AgR/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 1º/8/18).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente